Tribunal: TJBA
Processo: 8186033-70.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8186033-70.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TAIRES SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA TERMINATIVA.

I.
Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. A decisão de primeiro grau fundamentou-se no descumprimento da determinação de emenda à inicial para apresentar comprovante de residência válido e procuração com firma reconhecida por autenticidade. A apelante sustenta que os requisitos processuais foram cumpridos e requer a cassação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

II.
Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da sentença que indeferiu a petição inicial por não atendimento à determinação de emenda, especificamente quanto à exigência de juntada de comprovante de residência em nome próprio e procuração com firma reconhecida em cartório.

III.
Razões de decidir

A determinação para emendar a petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, é uma faculdade do juiz para corrigir defeitos e irregularidades que possam dificultar o julgamento de mérito.

A exigência de comprovante de residência em nome próprio ou de procuração com firma reconhecida por autenticidade, como condição para o prosseguimento da ação, representa um formalismo excessivo, que não se justifica como documento indispensável à propositura da ação, conforme o artigo 320 do Código de Processo Civil, especialmente quando outros elementos nos autos permitem a identificação da parte e a verificação de sua representação processual.

O indeferimento da petição inicial, nesses termos, configura uma barreira indevida ao acesso à justiça, devendo a sentença ser anulada para que o processo retorne ao primeiro grau e tenha seu mérito analisado.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença.

Tese de julgamento:
"[1. A exigência de comprovante de residência em nome da parte autora ou de procuração com firma reconhecida por autenticidade, como condição para o recebimento da petição inicial, constitui formalismo excessivo e não se enquadra no conceito de documento indispensável à propositura da ação, previsto no artigo 320 do Código de Processo Civil.] [2. Configura cerceamento de defesa e violação ao princípio do acesso à justiça o indeferimento da petição inicial com base no descumprimento de determinação de emenda que impõe requisitos não previstos em lei, devendo a sentença terminativa ser anulada para permitir o regular prosseguimento do feito com a análise do mérito.]"

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 319, 320, 321, 330 (inciso IV), 331 e 485 (inciso I) do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8186033-70.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante TAIRES SANTOS SILVA e como Apelado CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA